Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Númerodo processo:0701573-55.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE GUSTAVO TAMM IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Henrique Gustavo Tamm contra ato administrativo reputado como ilegal ou abusivo atribuído a(o) Conselheiro(a) Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), consubstanciado em acórdão por este prolatado, que, no âmbito da Tomada de Contas Especial referente ao Convênio no 01/2012, julgou irregulares as contas do impetrante e lhe aplicou multa administrativa de R$ 27.448,94 (vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Colhe-se do narrado na inicial que o impetrante, atuou como Superintendente TécnicoCientífico da FAP/DF e executor do projeto básico do Convênio 01/2012, e que após o término da execução do ajuste, cuja prestação de contas deveria ser realizada, foram identificadas supostas irregularidades, levando a instaurar, em 7/11/2014, a primeira Tomada de Contas Especial, posteriormente reinstaurada em 17/08/2015. Diz que o procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial foi concluído em 28/06/2018, tendo sido citado pela autoridade impetrada (TCDF) somente em 27/12/2019 para apresentar defesa ou recolher o débito apurado. Aduz que seguiram-se, então, análises técnicas, manifestações dos responsáveis e sucessivas deliberações do colegiado do Tribunal, e após o processo percorrer diversas fases de julgamento, com votos divergentes entre relator e revisores, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, à validade da citação e à responsabilidade do impetrante, aos 25/11/2025, o Plenário do TCDF concluiu o julgamento, prevalecendo o voto do 3o Revisor, que considerou as contas irregulares, afastou a responsabilidade pelo débito principal, mas aplicou multa administrativa em desfavor do impetrante no valor de R$ 27.448,94 (vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Relata que o acórdão foi publicado em 03/12/2025, e o impetrante foi notificado em 08/12/2025 para pagar a multa no prazo de 30 dias. Informa o impetrante que paralelamente ao processo no Tribunal de Contas, havia respondido a ação penal e a ação de improbidade administrativa, ambas instauradas para apurar os mesmos fatos relativos ao convênio, e que na esfera penal, foi absolvido sumariamente, por decisão confirmada em grau recursal, com trânsito em julgado. E na ação de improbidade, o pedido do Ministério Público foi julgado improcedente, também transitado em julgado ao argumento da ausência de dolo, a inexistência de danos ao erário e a atipicidade das condutas. Sustenta assim o impetrante nos argumentos para impetrar o mandamus, em resumo, que a pretensão sancionatória imposta pelo TCDT estaria prescrita, pois entre o termo final da prestação de contas e sua citação decorreram mais de cinco anos, sem que os supostos “marcos interruptivos” utilizados pelo TCDF representassem atos inequívocos de imputação pessoal, e que além disso, as absolvições na esfera penal e cível por ausência de dolo, inexistência de dano e atipicidade das condutas, afastaria a possibilidade de responsabilização administrativa pelos mesmos fatos. Tece arrazoado em direito a sua tese, enfatizando que diante da identidade entre as questões decididas na ação de improbidade e na ação penal, nas quais foi absolvido, são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo e assim julgar procedente o pedido no mandamus. Menciona, por fim, restarem presentes os requisitos para concessão da liminar, já que notificado para pagamento da multa, a qual entende restar prescrita e indevida em razão das absolvições na esfera cível e penal, apontado o risco de dano imediato em decorrência da cobrança da multa. Pede assim, a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão do TCDF que imputou débito de multa ao impetrante, e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória, e subsidiariamente, afastar a responsabilidade administrativa em razão das absolvições nas esferas penal e cível, declarando-se improcedentes os débitos e imputações constantes da Tomada de Contas Especial, extinguindo definitivamente o processo em relação ao impetrante. Custas iniciais recolhidas no ID. 80272098. É o relatório. DECIDO. De início, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Quanto ao tema objeto do feito, não obstante os argumentos defendidos pelo Impetrante, tenho que a tese de prescrição, tal como apresentada, em princípio, não se revela evidente. A aferição da ocorrência de atos interruptivos no curso da Tomada de Contas Especial — procedimento, inclusive, complexo, com diversas fases internas e manifestações técnicas sucessivas — demanda exame aprofundado do processo administrativo, o que não é possível nesta fase de cognição sumária. Assim, em sede liminar, não é possível concluir que os atos praticados no âmbito do TCDF sejam incapazes de interromper de plano o prazo prescricional, até porque conforme alegado pelo impetrante houve divergência de entendimento dos Conselheiros quanto a própria matéria prescricional, sendo necessária, portanto, a análise das peças administrativas completas, que somente serão mais bem apreciadas após eventual manifestação da apontada autoridade coatora, razão pela qual a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada. No tocante à alegada repercussão das decisões absolutórias penal e cível, há jurisprudência no sentido de que a atuação do Tribunal de Contas possui natureza autônoma, voltada à análise da regularidade do gasto e da responsabilidade administrativa financeira. A comunicação de esferas é excepcional, limitada a hipóteses específicas (como a negativa de autoria ou inexistência do fato), não se aplicando automaticamente às decisões por ausência de dolo ou por atipicidade penal. De toda forma, o afastamento da imputação administrativa exige cognição mais ampla, também incompatível com esse juízo liminar. Por fim, a multa aplicada pelo TCDF possui natureza patrimonial e sua eventual cobrança não se apresenta, neste momento, como apta a gerar dano irreversível. Além do que, não se verifica qualquer demonstração concreta de risco imediato à subsistência do impetrante ou de que a cobrança possa causar prejuízo irreparável. Trata-se de valor que, mesmo se cobrado, poderá eventualmente ser restituído em caso de posterior concessão da segurança, inexistindo, a meu sentir, perigo de dano de natureza grave ou irreparável. Nesse contexto, não obstante a argumentação defendida pelo Impetrante, não vislumbro, a princípio, fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar vindicada inaudita altera pars. Logo, em um juízo de cognição ainda inicial, impossibilitada a autorização da concessão da medida liminar vindicada, estando, portanto, ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que poderiam viabilizar o seu deferimento. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO, por ora, a medida liminar requerida. Notifique-se a apontada autoridade coatora para que, no prazo legal, preste as informações. Brasília/DF,23 de janeiro de 2026. DesembargadoraGISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora